Tribunal: TJSP
Processo: 1012950-57.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo. Sentença de procedência. Apelação somente da autora. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração pela apelada. Omissão. Vício inexistente. Embargante que deixou de interpor recurso. Inexistência de motivo para aferição da razoabilidade e proporcionalidade do montante arbitrado a título de danos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo. Sentença de procedência. Apelação somente da autora. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração pela apelada. Omissão. Vício inexistente. Embargante que deixou de interpor recurso. Inexistência de motivo para aferição da razoabilidade e proporcionalidade do montante arbitrado a título de danos morais. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novel Estatuto Processual. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todos os temas relativos à controvérsia. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012950-57.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargada JANAÍNA ARAÚJO DE ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012950-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 18.944
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Digital
Processo no 1012950-57.2019.8.26.0002/50000
Embargante: LATAM Airlines Group S/A
Embargada: Janaína Araújo de Alvarenga
Voto no 18.944
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de indenização por
danos morais. Atraso de voo. Sentença de procedência. Apelação
somente da autora. Recurso parcialmente provido. Embargos de
declaração pela apelada. Omissão. Vício inexistente. Embargante
que deixou de interpor recurso. Inexistência de motivo para
aferição da razoabilidade e proporcionalidade do montante
arbitrado a título de danos morais. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025
do novel Estatuto Processual. Expediente, todavia, prejudicado,
diante da análise de todos os temas relativos à controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 159/168, que, em sede de Apelação Cível, por seu
conteúdo, deu parcial provimento ao recurso.
A ré, apelada, vem, com o presente
incidente/50000 (fls. 01/04), alegar omissão na decisão, que deixou de
se pronunciar especificamente a respeito dos artigos 186 e 944 do
CC, que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do
dano e pela repercussão causada, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, questões não ventiladas no v.
Acórdão.
Requer sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012950-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 18.944
3
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão
embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
Omissão é falta e o vício inexiste na presente
hipótese.
Na verdade, a embargante está a manejar este
recurso com a finalidade de promover o prequestionamento de teses
que sequer aventou em sede recursal, pois não apresentou recurso
de apelação.
Com efeito, como observado, quando da
prolação do Acórdão, não haveria alteração da condenação porque a
ré, ora embargante, deixou de apresentar recurso de apelação e,
portanto, não poderia haver reformatio in pejus.
Inexistia, portanto, motivo algum para que
fossem tecidas considerações específicas acerca dos artigos 186 e
944, ambos do CC, que preconizam que a indenização deve ser
medida pela extensão do dano e pela repercussão causada, em
respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Realmente, pela solução dada, firmou-se a
compreensão de que não havia motivo para a majoração do valor da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, a
título de reforço, foi observado que não haveria, inclusive,
afastamento de tal imposição em razão da ausência de recurso da
parte contrária.
Dessa forma, havendo divergência quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012950-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 18.944
4
interpretação dada no Acórdão, cabe-lhe o manejo de recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração.
No tocante ao prequestionamento suscitado, é
verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê explicitamente,
conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator